Tribunal: STF
Processo: Rcl 389
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Controle concentrado. Cabimento da
reclamação. Art. 102, I, 1, da CF. 2. Ato de Tribunal de Justiça
estadual que promoveu, por antigüidade, a cargo de Desembargador,
Juiz do Tribunal de Alçada do mesmo Estado, em vaga reservada ao
quinto constitucional destinada à classe dos Advogados. 3.
Sustentação de afronta à decisão do STF na ADIN 27-6/PR. 4. Liminar
deferida para determinar a suspensão do ato de promoção. 5.
Reclamação conhecida por maioria. 6. Decisão da Corte nas ADINs 27 e
29, no sentido de que as vagas do quinto constitucional tão-só podem
ser providas na forma do art. 94 e parágrafo único, da Constituição.
7. Reclamação julgada procedente em ordem a anular o ato de
promoção, por antigüidade, de Juiz de Alçada, para o cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça, do mesmo Estado.